Tribunal: STF
Processo: AP 960
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOLO – INEXISTÊNCIA. A ausência de comprovação da vontade livre e consciente de omitir, em prestação de contas, despesa de campanha eleitoral afasta a incidência do artigo 299 do Código Penal.



    AÇÃO PENAL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MANIFESTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO. Tem-se como afastada a pretensão acusatória quando há manifestação do titular da ação penal pública pela absolvição do acusado, não podendo o magistrado condenar de ofício.